Tribunal: CARF
Processo: 10675.004981/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004981/2007-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.055 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JUSLENE AUGUSTA REZENDE ALEIXO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre as conclusões do voto e os elementos constantes
dos autos, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004981/2007-60
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004981/2007-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.290, de 23/10/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 250) contra o acórdão no 2003-000.290 (fls. 247/249), proferido na
sessão de 23/10/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA RAZÕES RECURSAIS JÁ
DECIDIDAS. IDENTIDADE.
Quando as razões manifestadas pelo contribuinte são idênticas às levantadas na
impugnação, a decisão de piso se impõe por seus próprios fundamentos, referendado
pela decisão superior do Conselho Administrativo de Recursos Federais.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar o crédito
tributário referente à omissão com relação aos honorários advocatícios, eis que a advogada
comprovou não ter participado da demanda, mantendo-se, no mais, o acórdão de primeira
instância, sendo portanto necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 250).
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 250), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004981/2007-60

Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente à omissão de rendimentos recebidos sujeitos ao carnê-leão (honorários
advocatícios), com especial destaque para o mérito recursal e a conclusão do voto:
Ementa
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou jurídicas e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas física, sujeitos ao carnê-
leão:
Em relação à omissão de rendimentos recebidos, visando suprir o ônus que lhe
competia, a Recorrente instruiu a peça recursal com certidão expedida pela 1a Vara do Trabalho
de Uberlândia, certificando que a Recorrente, na qualidade de advogada, não participou de
audiência na reclamatória trabalhista, processo no 00200/02, movida por Antônio Blascovi contra
o Banco Boavista Interatlântico S/A (fls. 241).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa. Nesse ponto o art. 149 do CTN,
determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário,
privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de
legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e
processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a
análise do documento trazido à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do documento ora trazido e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação, no particular,
lançados na decisão de recorrida (fls. 213/214):
2.2 - Rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao carnê-leão.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004981/2007-60

De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 155/156, foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, no caso Antônio Blascovi, CPF 308.820.609-
53, em face da ação trabalhista impetrada contra o Banco Boavista Interatlântico S/A,
no valor de R$ 20.423,00.
Em que pesem os argumentos da impugnante, quanto a esse item da autuação, já
relatados, eles não a socorrem, senão vejamos:
1) Em atendimento ao Termo de Intimação de fl. 146, o Sr. Antônio Blascovi declarou à
fl. 147 que pagou à Sra. Juslene Augusta Rezende Aleixo (ora autuada) a importância de
R$ 20.423,00, no ano de 2002, por conta de sua atuação na já nominada ação
trabalhista. Tal declaração foi feita de próprio punho pelo referido senhor, e não pela
RF, conforme afirmativa infundada da reclamante. E não foi por ele relatado nenhum
fato diferente desse, ao contrário também do alegado pela peticionária.
2) Os Alvarás Judiciais / Levantamento de Depósito de fls. 148 e 150, cujas cópias
foram extraídas do processo no 01/00200/02-001, que tramitou na 1a Vara do Trabalho
de Uberlândia, referente à ação trabalhista impetrada por Antônio Blascovi contra o
Banco Boavista Interatlântico S/A, informam a entrega do numerário levantado à
advogada da causa, no caso a Dra. Juslene Augusta Rezende Aleixo, OAB/MG 80849.
3) A Dra. Juslene ao repassar o valor a que o impetrante teria direito, o fez descontando
os seus honorários, como é de praxe nessas situações. Assim, quem recebeu tal
pagamento foi ela, e não o Dr. Ângelo Aleixo Neto.
4) A declaração do Sr. Antônio Blascovi, fi. 147, portanto, tem respaldo nos alvarás
judiciais de fls. 148 e 150.
As alegações da impugnante de que o pagamento dos honorários foram feitos ao
advogado Ângelo Aleixo Neto não vieram acompanhadas de documentação
comprobatória hábil para o mister.
Nesse contexto, tem-se que nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art.
67 da Lei no 9.532/97, compete ao(à) interessado(a) instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
A nova declaração de fl. 180 fornecida pelo Sr. Antônio Blascovi e o recibo de fls.
181/182 fornecido pelo Dr. Ângelo Aleixo Neto, cujas íntegras leio sem sessão, narram
fatos diferentes daqueles constatados pela autuante. Entendo, todavia, que essa
documentação não tem o condão, por si só, de invalidar o feito fiscal, haja vista que não
veio acompanhada de outros documentos (extraídos dos autos judiciais, por exemplo)
que lhe dêem respaldo. Dessa forma, tais documentos, diante da situação que se
apresenta, valem somente entre as partes envolvidas, não podendo ser invocados para
fazer prova perante terceiros, no caso, o Fisco Federal.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A nova declaração emitida pelo reclamante, com firma reconhecida no 1o Serviço
Notarial de Uberlândia/MG (fls. 184), acompanhada do recibo fornecido pelo patrono da causa
(fls. 185/186), são contundentes em demonstrar que a Recorrente apenas promoveu o
levantamento dos valores depositados judicialmente, oriundos do processo trabalhista no
00200/02 – cujos honorários advocatícios, aliado reembolso de despesas realizadas para
condução da demanda trabalhista, no valor de R$ 20.423,00, foram destinados integralmente ao
Dr. Ângelo Aleixo Neto, que inclusive atestou o aludido recebimento. Acresça-se o fato de a
Recorrente não ter participado de audiências na referida demanda trabalhista (fls. 241),
limitando-se apenas em promover o resgate, junto à instituição financeira, do alvará expedido
pela Justiça do Trabalho (fls. 151/154).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004981/2007-60

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório constante dos autos, resta comprovado que os aludidos rendimentos tidos por
omitidos, de fato, não pertenciam à Recorrente, razão pela qual afasto a autuação no particular.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o crédito tributário referente à omissão com relação
aos honorários advocatícios, eis que a advogada comprovou não ter participado da demanda,
mantendo-se, no mais, o acórdão de primeira instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital